Tribunal: TJDFT
Processo: 0757538-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR COBRANÇAS INDEVIDAS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO NÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora pleiteou a rescisão judicial do contrato de telefonia móvel pactuado entre as partes, a devolução em dobro dos valores pagos a título de multa contratual e a condenação da empresa ré em danos morais.

2. Consta dos autos que o autor assinou um Contrato de Permanência em 14/05/2019, no qual foi ofertado um desconto de R$708,00, condicionado ao compromisso de permanência pelo prazo de 12 meses de uso de serviço, contudo o autor requereu a portabilidade da linha telefônica, o que foi realizado na data de 02/09/2019. O pedido de portabilidade deveu-se ao fato de que o autor trabalha viajando e a ré não possui cobertura em algumas das localidades de trabalho do autor, o que não teria sido lhe informado, revelando falha nos serviços da ré.

3. Tal como constou da sentença, não houve impugnação específica da ré sobre a falha na prestação de serviço, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. A ré também não comprovou que tenha cumprido o dever de informar o autor sobre a região excluída da cobertura de rede, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

4. Nesse passo a sentença reconheceu caracterizado o vício na prestação de serviços e no dever de informação ao consumidor, julgando parcialmente procedente os pedidos, declarando rescindido o contrato entre as partes, a ilegalidade da cobrança da multa por quebra de fidelização, determinando o seu ressarcimento de forma simples.

5. A empresa ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo, impugnando condenação por danos morais, o que inexistiu.

6. A lei Processual Civil exige que a apelação, no caso dos juizados o recurso inominado, contenha os fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão (art. 1010, II, do CPC). Tais requisitos são indispensáveis à admissibilidade do recurso, não podendo ser substituído por simples remissão às razões constantes da petição inicial, contestação ou outra peça processual.

7. Fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença atacada. Se as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que a sentença decidiu, não se conhece do recurso.

8. O princípio da dialeticidade consiste no dever de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, faz referência aos fundamentos do decisum como pilar para o desenvolvimento das razões do recurso.

9. No caso concreto, o recurso inominado apresentado não apresenta a exposição dos fatos e do direito, tampouco ataca especificamente fundamentos para a reforma da sentença.

10. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONCISA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 3. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A sentença, apesar de sucinta, apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, não havendo falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. 4. A teoria da perda de uma chance, embora ainda seja objeto de consideráveis polêmicas, é aceita tanto por parte da doutrina quanto da jurisprudência brasileiras. Há perda de uma chance quando a vítima perde uma oportunidade que poderia lhe render algum benefício. Não é o benefício em si que é indenizado, mas a oportunidade perdida. 5. De acordo com a regra do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 6. Apelação da parte autora não conhecida. Apelação da parte ré desprovida. (Acórdão n.1157302, 00139944920168070007, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Recurso não conhecido.

12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.